Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702227-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: ANA CECILIA SOARES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERLÂNIO DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação monitória movida pelo ora agravante em desfavor de ANA CECÍLIA SOARES SILVA, indeferiu os benefícios da justiça gratuita requeridos. Informa o agravante, inicialmente, que ajuizou a ação monitória objetivando o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento em cheque prescrito, tendo o magistrado indeferido a gratuidade de justiça requerida, sem oportunizar previamente à parte comprovar a sua hipossuficiência, com a juntada de outros documentos. Esclarece que o fato de ter ajuizado a presente ação monitória não importa em considerar o agravante economicamente capaz, até porque não se pode afirmar que as obrigações serão efetivamente adimplidas. Assevera que, nem mesmo um título executivo serviria para elevar a capacidade econômica do credor, vez que o cumprimento da obrigação depende da existência de patrimônio ativo de titularidade do devedor. Salienta que a gratuidade de justiça não depende do número de ações que o indivíduo possui, devendo a hipossuficiência ser analisada caso a caso, com a verificação da efetiva capacidade econômica do requerente. Sustenta, ainda, que o fato de estar patrocinado por advogado particular também não o torna pessoa economicamente capaz, cuidando-se de contrato de honorários firmado para pagamento somente em caso de êxito. Afirma que a natureza e o objeto da causa não inviabilizam a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, inexistindo vedação legal para sua concessão. Destaca ser autônomo, não possuindo emprego formal como demonstra sua carteira de trabalho, sobrevivendo de bicos, auferindo renda mensal de cerca de um salário mínimo, conforme comprovado por meio da movimentação bancária dos últimos dois meses colacionada aos autos, sendo isento da declaração de imposto de renda. Acrescenta que da baixa remuneração informal percebida, ainda precisa retirar o custeio de suas despesas fixas mensais com alimentação, saúde e vestuário, bem como aluguel, encontrando-se inscrito no Cadastro Único, programa de benefício do Governo Federal, no qual somente podem se inscrever indivíduos que compõem núcleos familiares que detém renda de somente meio salário mínimo por pessoa. Ressalta que, se enquadra no conceito de hipossuficiente segundo os critérios da Defensoria Pública, vez que seus rendimentos são notadamente inferiores a 5 (cinco) salários mínimos mensais. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. No mérito, a confirmação da liminar. Não sendo esse o entendimento, pugna pela cassação do decisum por descumprimento ao art. 99, § 2o, do CPC, com a determinação do retorno dos autos à origem para abertura de prazo para o agravante realizar a juntada de novos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Observo, ainda, que o autor, recentemente, ajuizou várias ações de execução de título extrajudicial e monitórias, o que revela que a atividade por ele exercida movimenta expressivos e vultosos valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais, não vislumbro presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, os documentos anexados aos autos são insuficientes para infirmar a fundamentação esposada pelo Juízo, qual seja, a de que o recorrente é “ajuizou várias ações de execução de título extrajudicial e monitórias, o que revela que a atividade por ele exercida movimenta expressivos e vultosos valores” De certo que, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa toada, os documentos anexados ao presente recurso, em complementação ao juntados na 1a instância, possuem pouca força probante em relação ao pleito recursal. É que o documento de id. 42984973 é apenas um extrato de conta corrente digital, não se podendo afirmar que essa conta é a única de titularidade do agravante. Já o documento de id. 42984974, é um comprovante do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, porém que não está em nome do postulante, mas sim de cônjuge ou companheira. Vale ressaltar que até mesmo a renda familiar exigida para fazer parte do cadastro único é incompatível com o valor que o próprio agravante sustenta receber mensalmente pelo trabalho realizado. Do mesmo modo, a ausência de anotações na carteira de trabalho e a afirmação de que é autônomo pouco querem dizer acerca da capacidade financeira do recorrente, porquanto pode ser detentor de patrimônio obtido de forma informal e/ou irregular. Tanto é que, embora afirme ser autônomo, não explica como obtém renda mensal de um salário mínimo mensal e que “bicos” são esses que realiza. Mais estranho ainda é entender como o ora agravante é portador de inúmeras cártulas, algumas prescritas, que embasam o ajuizamento de diversas monitórias e ações de execuções perante este Tribunal de Justiça, inexistindo justificativa apresentada pelo detentor dos documentos, o que torna verossímil a hipótese levantada pelo Juízo de que o recorrente exerce atividade que movimenta expressivos e vultosos valores, não fazendo jus a benesse requerida. Cumpre ressaltar que, muito embora, nessa ação monitória o agravante persiga um crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em outras ajuizadas na mesma data, contra outros devedores, os valores são variados, alcançando quantias bem superiores como 10.000 (dez mil reais), entre outras. Por conseguinte, deve ser afastada a argumentação do agravante de que a existência de cártulas prescritas não impede a concessão da justiça gratuita, notadamente quando os montantes cobrados são potencial fonte de renda, que servem para afastar a presunção de pobreza do autor da demanda. Por certo, caso reste demonstrado a impossibilidade de cobrança ou de obtenção de créditos por meio da presente monitória, poderá o Juízo, em momento ulterior, ou ao prolatar a sentença, conceder a gratuidade postulada. Porém, neste momento processual, a concessão mostra-se açodada, merecendo ser mantida intacta a decisão vergastada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator